Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017741-53.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TEXTIL CANATIBA LTDA - CNPJ: 56.723.091/0001-48 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Foi devidamente esclarecido que o fato de a ação de execução em curso ter aptidão de causar-lhe algum prejuízo, notadamente em relação ao processo de recuperação judicial em curso, lado outro, não poderia incidir na espécie, a suspensão almejada, isso porque, a natureza do crédito exequendo, lastreado em Cédula com cláusula de alienação fiduciária, não se submete ao feito recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por TEXTIL CANATIBA LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO DO BRASIL S.A., mantendo inalterada a decisão de origem, a qual não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Para tanto, aduz a embargante, em síntese, que o acórdão restou omisso e contraditório em relação aos argumentos formulados nas razões do recurso, os quais seriam capazes de reverter a decisão de origem, com o consequente provimento do recurso, para fins de suspender a marcha da ação principal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão objeto dos Aclaratórios.

Consoante se extrai das razões do recurso, o embargante pretende revolver as mesmas teses elencadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, que por sua vez foram devidamente enfrentadas, as quais, por sua vez, não foram suficientes para reverter o resultado da decisão de origem.

Naquela oportunidade, foi devidamente esclarecido que o fato de a ação de execução em curso ter aptidão de causar-lhe algum prejuízo, notadamente em relação ao processo de recuperação judicial em curso, lado outro, não poderia incidir na espécie, a suspensão almejada, isso porque, a natureza do crédito exequendo, lastreado em Cédula com cláusula de alienação fiduciária, não se submete ao feito recuperacional.

Nesse sentido, vale registrar o entendimento recente e consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005
.

2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.530.738/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Assim, como cediço, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, conforme artigos 98, §4º e 1.026, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023